Tribunal: TJMT
Processo: 1038093-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038093-61.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Representação comercial, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), CARLOS ANTUNES MARTINS JUNIOR - CPF: 057.622.808-70 (ADVOGADO), SEMENTES GASPARIM PRODUCAO COMERCIO IMP.E EXP.LTDA - CNPJ: 44.938.694/0001-88 (EMBARGANTE), MIGUEL ANTONIO MENDES - CPF: 513.434.879-00 (EMBARGADO), SEMENTES GASPARIM PRODUCAO COMERCIO IMP.E EXP.LTDA - CNPJ: 44.938.694/0001-88 (EMBARGADO), CARLOS ANTUNES MARTINS JUNIOR - CPF: 057.622.808-70 (ADVOGADO), MIGUEL ANTONIO MENDES - CPF: 513.434.879-00 (EMBARGANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, reformando decisão homologatória proferida em liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao (i) não se manifestar expressamente sobre a revisão de item específico da planilha de cálculos (valor relativo ao ano de 2003); (ii) deixar de enfrentar alegação de preclusão consumativa decorrente de recurso anterior; e (iii) não indicar dispositivo legal impeditivo da fixação, em liquidação, de critério de cálculo não detalhado no título executivo.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia central, delimitando que a liquidação deve observar estritamente os parâmetros fixados no título executivo, nos termos do art. 509, §4o, do CPC, afastando metodologia que implicava violação à coisa julgada (arts. 502 e 503 do CPC). 4. A reforma integral da decisão homologatória absorveu logicamente as questões aritméticas específicas, inexistindo omissão quanto ao ponto relativo ao valor do ano de 2003. 5. A tese de preclusão foi expressamente analisada e rejeitada, não havendo omissão, mas inconformismo com a conclusão adotada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1.

Não configuram omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, alegações que visam à rediscussão do mérito ou ao reexame de fundamentos já enfrentados no acórdão embargado. 2. A determinação de refazimento da liquidação, com observância estrita do título executivo, absorve as discussões aritméticas específicas anteriormente suscitadas, inexistindo vício integrativo
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos sucessivamente por
Sementes Gasparim Produção, Comércio, Importação e Exportação Ltda.
e
Miguel Antônio Mendes
, contra o acórdão proferido por esta 3a Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão homologatória proferida em sede de liquidação de sentença, assentando que os cálculos homologados pelo juiz
a quo
extrapolaram os limites do título executivo judicial, notadamente quanto ao termo inicial da correção monetária.

Em suas razões recursais, a primeira embargante sustenta a existência de
omissão, ao argumento de que o v. acórdão
deixou de se manifestar expressamente acerca do pedido de revisão específica dos cálculos relativos ao ano de 2003, em que teria sido considerado, na planilha homologada, o valor de R$ 250.000,00, ao passo que, segundo o Parecer Técnico Contábil acostado aos autos, o montante efetivamente recebido teria sido de R$ 77.330,75.

Sustenta que, embora tal questão tenha sido mencionada no relatório do voto, não houve pronunciamento claro no dispositivo ou na fundamentação quanto à necessidade de revisão desse ponto específico, requerendo esclarecimento sobre se a matéria deverá ser apreciada pelo juízo singular quando da elaboração dos novos cálculos ou se já restou decidida pelo colegiado.

Aduz, ainda, que o acórdão teria sido omisso quanto à alegação de
preclusão consumativa
, sob o argumento de que a mesma controvérsia relativa aos critérios de cálculo e à incidência da correção monetária já teria sido objeto de debate e recurso nos autos do Agravo de Instrumento no 1016525-23.2024.8.11.0000, inclusive com interposição de Recurso Especial pendente de apreciação pelo STJ.

Por sua vez, Miguel Antônio Mendes, alega que o

acórdão não teria enfrentado de forma específica o argumento relativo à existência de idêntica matéria discutida nos autos do Agravo de Instrumento no 1016525-23.2024.8.11.0000, com recurso especial pendente de julgamento, o que poderia ensejar decisões conflitantes e caracterizar preclusão consumativa.

Diz que, embora o colegiado tenha reconhecido que o título executivo não detalhou a metodologia matemática de apuração do
quantum debeatur,
teria deixado de indicar expressamente qual dispositivo legal vedaria a fixação, em liquidação pelo procedimento comum, de critério de cálculo não explicitado no título executivo, notadamente quanto à atualização das comissões que compõem a base de cálculo das verbas rescisórias.

Aduz que a omissão deveria ser suprida, inclusive para fins de prequestionamento, requerendo, ao final, a atribuição de efeitos modificativos ao julgado para reconhecer a preclusão consumativa ou, alternativamente, manter a decisão homologatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

Contrarrazões pela Semente Gasparim no ID n. 348049884 e pelo agravado Miguel Mendes, no ID n. 348077363.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

A controvérsia ora submetida a julgamento restringe-se à verificação da existência, no acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, de vícios de omissão aptos a justificar sua integração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado, proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Sementes Gasparim Produção, Comércio, Importação e Exportação Ltda., reconhecendo que a decisão homologatória proferida na fase de liquidação de sentença extrapolou os limites objetivos do título executivo judicial, ao admitir a atualização monetária das comissões desde cada fato gerador, em afronta ao termo inicial expressamente fixado na sentença transitada em julgado, qual seja, a data da rescisão contratual.

Sustenta a embargante – Sementes Gasparim, a existência de omissão quanto ao pedido de revisão do valor atribuído ao ano de 2003, afirmando que, embora tal argumento tenha constado do relatório do voto, não houve pronunciamento específico quanto à necessidade de correção do montante considerado na planilha homologada.

Não procede a alegação.

O acórdão embargado reformou integralmente a decisão homologatória, determinando que a liquidação observe estritamente os parâmetros fixados na sentença e no acórdão transitado em julgado. Ao assim decidir, afastou a homologação dos cálculos anteriormente apresentados, devolvendo ao magistrado singular a tarefa de proceder à nova apuração do
quantum debeatur
.

Nesse contexto, a análise isolada de itens específicos da planilha, como o valor atribuído ao ano de 2003, restou logicamente prejudicada, porquanto a invalidação da metodologia de cálculo adotada impõe a recomposição integral da conta, sob nova base jurídica.

Não há, pois, omissão. O ponto invocado encontra-se absorvido pela própria
ratio decidendi
do julgado

Quanto aos embargos opostos por Miguel Antônio Mendes, o embargante aponta duas omissões no v. acórdão.

A primeira refere-se à alegada ausência de enfrentamento da tese de preclusão consumativa, sob o argumento de que a matéria relativa aos critérios de cálculo e à incidência da correção monetária já teria sido objeto de debate nos autos do Agravo de Instrumento no 1016525-23.2024.8.11.0000, inclusive com interposição de recurso especial.

Sem razão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da preclusão, consignando que a decisão homologatória possui conteúdo decisório autônomo e que a alegada violação à coisa julgada constitui matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, desde que não anteriormente decidida de forma definitiva.

Além disso, o voto registrou precedente do STJ acerca da incidência da preclusão consumativa apenas quando a matéria já tiver sido efetivamente apreciada e decidida, hipótese não configurada no caso concreto.

Eis o trecho do voto condutor, no ponto:

“(...)
O agravado sustenta, em contraminuta, a ocorrência de preclusão e coisa julgada quanto aos critérios de cálculo, sob o argumento de que tais critérios teriam sido admitidos anteriormente e não impugnados oportunamente pela agravante. Tal alegação não procede. A decisão ora agravada possui conteúdo decisório autônomo, pois homologa cálculos concretos, aptos a produzir imediatos efeitos executivos. A impugnação dirigida contra essa decisão não se confunde com eventual insurgência contra a admissão abstrata da liquidação pelo procedimento comum.

Além disso, é firme a jurisprudência no sentido de que a violação à coisa julgada constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se submetendo aos rigores da preclusão temporal. (...) Precedente

. REsp n. 2.150.706/PR”

Não há omissão, mas inconformismo com a conclusão adotada.

Quanto ao segundo ponto omisso, consiste na suposta ausência de indicação de dispositivo legal que vedaria a fixação, em liquidação de sentença, de critério de cálculo não explicitado no título executivo.

No ponto, o acórdão fundamentou-se expressamente no art. 509, §4o, do CPC, que veda, na liquidação, a modificação da sentença que a julgou, bem como nos arts. 502 e 503 do mesmo diploma, que consagram a autoridade da coisa julgada material.

O raciocínio desenvolvido foi claro: ainda que o título não tenha detalhado minuciosamente a metodologia matemática de apuração, fixou de modo inequívoco o termo inicial da correção monetária. A atualização das comissões desde cada fato gerador implicaria antecipação indevida da correção e majoração substancial da condenação, alterando o conteúdo econômico do título executivo.

Portanto, a base normativa foi explicitamente indicada, inexistindo omissão a ser sanada.

O que se pretende, sob a roupagem de embargos declaratórios, é ampliar o debate jurídico ou provocar pronunciamento com finalidade de prequestionamento, circunstância que, por si só, não autoriza a modificação ou integração do julgado.

Como cediço, os embargos de declaração não se prestam à reapreciação da matéria já decidida, tampouco constituem via adequada para reforma do julgado quando inexistente vício integrativo.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026